Tribunal: CARF
Processo: 10711.727431/2014-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10711.727431/2014-68
RESOLUÇÃO
3002-000.442 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KUEHNE+NAGEL SERVICOS LOGISTICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para sobrestar o presente feito na origem até o
trânsito em julgado do Tema no 1.293, atualmente em apreciação pelo Superior Tribunal de
Justiça.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva
Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.442 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.727431/2014-68
2
Trata-se de auto de infração lavrado com o objetivo de promover a cobrança da
multa no montante de R$ 325.000,00, capitulada no art. 107, IV, "e" do Decretolei
no 37, de 1966, com a redação fornecida pela Lei no 10.833, de 2003.
Sinteticamente, após descrever os fundamentos jurídicos da autuação, aduz a
autoridade autuante que a pessoa jurídica autuada, na qualidade de agente
desconsolidador, equiparado à transportador e, como tal, responsável pela
prestação de informações no sistema Mercante, equivocara-se na prestação de
informações de sua alçada e providenciara a retificação dessas informações após
o prazo regulamentar, conforme extrai-se do seguinte excerto do auto de
infração: Processo 10711.727431/2014-68 Acórdão n.o 11-57.087 DRJ/REC Fls. 3 3
A agência de carga KUEHNE+NAGEL SERVIÇOS LOGISTICOS LTDA., inscrita no CNPJ
sob o n° 02.886.427/0001-64, também cadastrada junto ao Departamento do
Fundo da Marinha Mercante - DEFMM - como agente desconsolidador, como se
verifica nas telas impressas dos sistemas CNPJ e Mercante, constantes no Anexo I,
a fls. 25 e 26, solicitou as retificações de dados discriminadas na planilha de
Conhecimentos Eletrônicos, constante no Anexo II, a fls. 27 a 28, tendo sido
gerado pelo sistema Mercante um número de protocolo respectivo para cada
pleito, conforme telas do mesmo sistema, constantes no Anexo III, a fls. 29 a 158.
A supracitada planilha elenca os dados referentes à atracação da embarcação no
porto de destino do seu CE-Mercante Genérico respectivo - Rio de Janeiro/RJ - tais
como o n° da escala respectiva, a data e a hora da atracação. Esse momento, por
sua vez, estabeleceu o prazo limite para que a empresa KUEHNE+NAGEL
SERVIÇOS LOGISTICOS LTDA. solicitasse a alteração dos dados de sua
responsabilidade de forma tempestiva, conforme disposto no art. 22, III e art. 50
da IN RFB n° 800, de 27/12/2007, com redação alterada pela IN RFB n° 899, de
29/12/2008. Outrossim, a mesma planilha oferece as informações referentes às
solicitações de retificação, evidenciando o caráter intempestivo das mesmas COM
a indicação do n° de protocolo respectivo, data/hora de seu registro, seu "status"
de "Aprovada" (configurando o respectivo deferimento por parte da RFB), o nome
e n° do CPF do funcionário responsável e o n° identificador do computador (IP) de
onde se originou o pedido Destarte, configura-se penalidade punível com multa
no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), por deixar de prestar informação sobre a
carga na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, definida
em cada solicitação de retificação deferida (aprovada) pela mesma, conforme o n°
do protocolo respectivo, com base na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do
Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833,
de 29/12/2003.. Inconformada, a autuada informa, inicialmente, que pagará as
multas
relativas
aos
Conhecimentos
eletrônicos
no
13100506018459,
131005082661155, 131005082669563, 131005090820852, 131005060124858 e
131005051813131 (R$ 30.000,00), manifestando, outrossim, sua intenção de
contestar as demais parcelas que remanescem litigiosas. Para tanto, argui, em
sede de preliminar, o descumprimento do art. 10 do Decreto no 70.235/72 e,
consequentemente, cerceamento do seu direito de defesa, argumentando, em
síntese, que a autoridade fiscal não descrevera o fato que daria ensejo à aplicação
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.442 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.727431/2014-68
3
das multas, limitando-se a proceder a juntada de uma tabela que apontaria
algumas informações. Nesse contexto, não seria possível extrair da narrativa qual
seria o prazo descumprido, nem muito menos o momento em que isso ocorrera.
Acrescenta, assim, que caberia descrever ao menos detalhes acessórios que
reputa necessários (embora não descreva quais seriam esses detalhes) e, diante
dessa ausência, restaria caracterizado cerceamento do direito de defesa,
conforme jurisprudência que cita. Pondera, outrossim, que o auto de infração
citaria dispositivos regulamentares que não guardariam relação com a acusação.
Passando ao mérito, aduz, inicialmente, que observara os prazos estabelecidos e
fornecera os dados necessários ao atendimento das exigências normativas.
Processo 10711.727431/2014-68 Acórdão n.o 11-57.087 DRJ/REC Fls. 4 4 Afirma,
ademais que o auto de infração seria nulo por ausência de subsunção do fato à
norma pois, a conduta imputada pela Autoridade Fiscal (retificação de
declarações inexatas) não se confundiria com aquela prevista no art. 107, IV, "e"
do DL no 37/66: deixar de prestar informações na forma e no prazo estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) à época Secretaria da Receita
Federal. Por outro lado, argumenta que, na qualidade de agente desconsolidador,
depende sempre de outros intervenientes para o exercício do seu mister, de
modo que equívocos por parte daqueles intervenientes repercutem diretamente
em sua atividade. Defende que tais erros deveriam ser imputados àqueles
terceiros. Após reiterar que não se materializara ausência de informação,
acrescenta que jamais haveria intenção de obstruir o exercício da atividade
fiscalizadora, prova disso seria seu total interesse de manter atualizado o banco
de dados do sistema que controla as operações de transporte internacional de
cargas. Cita jurisprudência que admitira a apresentação de nova retificação após a
atracação. Assim sendo, não restaria caracterizada a conduta descrita no art. 45
da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007, que foi revogado pela Instrução
Normativa RFB no 1.473, de 2014. Transcreve o dispositivo. Adiante, defende que,
a partir de uma leitura sistemática da legislação, em especial o art. 24 da
multicitada IN RFB 800, que transcreve no corpo da sua peça impugnatória,
chegar-se-ia a conclusão de que o requerimento de a Carta de Correção, com
vistas à ajustar discrepâncias do conhecimento é fato corriqueiro, que não
poderia ser considerado infração. Passa a questionar o montante da multa
aplicada, que julga em descompasso com o princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, além da orientação fixada pela Coordenação-Geral de
Tributação (Cosit), na medida em que fora imposta mais de uma multa por navio.
Acrescenta, noutro giro, que não restaria caracterizado qualquer prejuízo ao
controle aduaneiro, já que todas as informações fornecidas permitiriam o
"alinhamento" entre o sistema e a operação efetivamente realizadas, o que
viabilizou a desconsolidação do conhecimento. Cita jurisprudência. Prosseguindo,
passa a argumentar que, na hipótese de não serem reconhecidos os fundamentos
precedentes, caberia extinguir a exigência em face da caracterização da denúncia
espontânea, já que a prestação de informações que se alega em desacordo com a
legislação ocorreu antes de qualquer procedimento fiscal tendente a apurar
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.442 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.727431/2014-68
4
eventual infração, atraindo, consequentemente, a aplicação do art. 138 do CTN e
do § 2o do art. 102 do Decreto-lei no 37/66. Transcreve os dispositivos e cita
jurisprudência. Pondera, nessa esteira, que o auto de infração deixara de
considerar a legislação consolidada, em especial a possibilidade de denúncia
espontânea das infrações de natureza administrativa, introduzida pela nova
redação do já mencionado § 2o do art. 102 do DL no 37/66. Cita jurisprudência
que respaldaria sua argumentação. Reafirma, finalmente, a diligência no
cumprimento de suas obrigações, conforme restaria provado pela documentação
juntada aos autos. Processo 10711.727431/2014-68 Acórdão n.o 11-57.087
DRJ/REC Fls. 5 5 Esta relatora tomou conhecimento, por meio de despacho
exarado nos autos do processo no 10711.728738/2013-03, que a ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DAS EMPRESAS TRANSITÁRIAS, AGENTES DE CARGA AÉREA,
COMISSÁRIAS DE DESPACHOS E OPERADORES INTERMODAIS (ACTC), à qual a
autuada, pelo menos à época, era filiada, ajuizou ação declaratória da inexistência
de relação jurídico-tributária, tombada sob o no 0005238-86.2015.4.03.6100, cujo
objeto pode ser extraído do seguintes trechos da petição inicial, que resumem os
pedidos formulados judicialmente: a) em sede de tutela antecipada, que Vossa
Excelência determine, até a decisão final neste feito, que a ré se abstenha de
impor penalidades (MULTA, ADVERTÊNCIA, SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DE
HABILITAÇÃO PARA OPERAR NO COMÉRCIO EXTERIOR) aos agentes de carga
(associados da Requerente) pelo descumprimento de obrigações acessórias
previstas no artigo 18 e artigo 22 da Instrução Normativa da Receita Federal do
Brasil 800/2007 e Ato Declaratório Executivo COREP n° 3 de 28 de março de 2008
c.c. artigo 107 inciso IV alínea V do Decreto-Lei 37/66 do artigo 768 inciso IV
alínea 'e' do Regulamento Aduaneiro, bem como artigo 76 da Lei 10.833/2003,
dada a manifesta ilegalidade da infração, ou, ainda, sempre que no exercício da
denúncia espontânea (artigo 102 § 2° do Decreto-Lei 37/66), as informações
sejam prestadas fora do prazo, mas antes do recebimento de qualquer notificação
fiscal destinada a apurar a infração deste suposto dever instrumental; (...) d) ao
final, requer a manutenção da tutela antecipada, julgando-se procedente o
pedido e declarar a inexistência da relação jurídico-tributária que permita a União
aplicar e exigir dos associados da Requerente as mencionadas penalidades
(MULTA, ADVERTÊNCIA, SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DE HABILITAÇÃO PARA
OPERAR NO COMÉRCIO EXTERIOR) quer em face da evidente ilegalidade das
sanções descritas no pelo descumprimento de obrigações acessórias previstas no
artigo 18 e artigo 22 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil
800/2007 e Ato Declaratório Executivo COREP n° 3 de 28 de março de 2008; quer
em face do exercício da denúncia espontânea por parte das substituídas, nos
termos do artigo 102 § 2° do Decreto-Lei 37/66 sempre que o façam antes de
qualquer notificação por parte da RFB relativamente a esta obrigação acessória.
É o relatório.

Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.442 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.727431/2014-68
5
VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Da tempestividade
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão que manteve a lavratura
do auto de infração, cujo objetivo é a exigência de multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’,
do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003.
De acordo com o relatório fiscal, o autuado, na qualidade de agente
desconsolidador, deixou de prestar, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do
Brasil, as informações relativas ao Conhecimento Eletrônico (CE). A multa aplicada, destinada a
sancionar o atraso no cumprimento da referida obrigação acessória, tem por finalidade disciplinar
o adequado e tempestivo cumprimento dos deveres instrumentais por parte dos intervenientes
no comércio exterior, perfazendo o montante de R$ 325.000,00.
A controvérsia, neste momento, versa sobre a aplicabilidade ou não da tese firmada
pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do
Tema no 1.293, no qual restaram fixadas as seguintes conclusões jurídicas:

1.
Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de três anos;

2.
A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário),
quando a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação;

3.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999 apenas se a
obrigação descumprida, embora inserida no contexto aduaneiro, se destinar
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado.
Conforme se depreende da tese fixada no Tema no 1.293, há uma limitação material
à aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999, a qual
decorre do próprio texto legal. O art. 5o da referida lei estabelece, de forma expressa, que suas
disposições não se aplicam aos procedimentos de natureza tributária.
Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça foi categórico ao consignar, como
ressalva na tese, que: a sanção pela infração à legislação aduaneira é de direito administrativo
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.442 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.727431/2014-68
6
(não tributário) se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional
de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar
para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação.
Muito embora o referido precedente – Tema no 1.293 do STJ – ainda não tenha
transitado em julgado, o que, nos termos do art. 100 do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, impõe o sobrestamento do presente
julgamento, vejamos:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma. (grifos nossos)
Diante do lapso temporal entre a interposição do Recurso Voluntário, em
12/09/2017, e a presente data de julgamento, em 06/2025, e considerando, ainda, as disposições
regimentais aplicáveis, proponho o sobrestamento do presente feito na origem até o trânsito em
julgado do Tema no 1.293, atualmente em apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 530
DF CARF MF
Original